Tribunal: STF
Processo: HC 64566
Classe: HC
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-03-20
Data de publicação: 1987-03-20

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. REGIME SEMI-ABERTO. TRABALHO EXTERNO. RECLAMAÇÃO
DE ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ARTIGOS 33 E 59
DO CÓDIGO PENAL E 37 DA LEP. CABE AO JUIZ SENTENCIANTE, PONDERADOS
OS PRESSUPOSTOS DO ART. 59 DO CP E OBEDECIDO O ART. 33 DO MESMO
CÓDIGO ESTABELECER  O REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA, INCLUSIVE
ADMITINDO, OU NÃO, O TRABALHO EXTERNO (ARTIGOS 34, PARAGRAFO 3.,
E 35, PARAGRAFO 2. , DO CP). O ARTIGO 37 DA LEP DIRIGE-SE A
DIREÇÃO DO ESTABELECIMENTO ONDE SE CUMPRE A PENA, COM AS CONDIÇÕES
QUE ESTABELECE, NÃO ENTRANDO EM CONFLITO COM AQUELAS NORMAS DA LEI
PENAL.
'HABEAS CORPUS' DEFERIDO.